Tribunal: TJSP
Processo: 2088730-84.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano Ambiental
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação civil pública. Insurgência da requerida contra a decisão que entendeu pelo deferimento dos quesitos apresentados pelo Município autor. Inadmissibilidade. Pertinência dos quesitos apresentados ante a evidência de recuperação/compensação da área, sem o que, inviável a apuração, apreciação e deferimento ou não do pedido de reparação integral na responsabilização pelos

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação civil pública. Insurgência da requerida contra a decisão que entendeu pelo deferimento dos quesitos apresentados pelo Município autor. Inadmissibilidade. Pertinência dos quesitos apresentados ante a evidência de recuperação/compensação da área, sem o que, inviável a apuração, apreciação e deferimento ou não do pedido de reparação integral na responsabilização pelos danos e impactos ambientais. Recurso não provido.